Tribunal: TJES
Processo: 5000262-22.2021.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-04-01

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMODATO. AQUISIÇÃO DE GALONAGEM MÍNIMA. DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTOS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A. contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença de improcedência. A Embargante alega omissão do julgado quanto a três pontos: (i) inadimplemento da galonagem mínima pelos Embargados durante a vigência contratual; (ii) manutenção injustificada da posse dos equipamentos objeto de comodato após a rescisão; e (iii) comportamento contraditório do posto revendedor. Pugna pela atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao deixar de analisar o eventual inadimplemento da galonagem mínima contratada; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à posse dos equipamentos cedidos em comodato após a rescisão; e (iii) determinar se está caracterizada a conduta contraditória do posto, nos moldes da vedação ao venire contra factum proprium.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão quanto ao inadimplemento da galonagem mínima, pois o acórdão enfrentou expressamente a alegação, reconhecendo que, após a rescisão contratual regular, não subsistia a obrigação de aquisição mínima nos moldes previstos no contrato vencido.

4. Também não se verifica omissão sobre a posse dos bens em comodato, uma vez que o colegiado consignou que os equipamentos foram colocados à disposição da Embargante, não havendo prova de impedimento à retirada nem de posse injusta pelos Embargados.

5. A alegação de venire contra factum proprium não prospera, pois o acórdão reconheceu a validade da rescisão contratual e a inexistência de impedimento à devolução dos bens, afastando qualquer conduta contraditória por parte do posto revendedor.

6. O recurso visa à rediscussão do mérito da causa, o que é incabível em embargos de declaração, instrumento destinado apenas a integrar o julgado nos limites do art. 1.022 do CPC.

7. Deixa-se de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por não se caracterizar, no caso, intuito meramente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Não configura omissão o acórdão que, embora contrarie os interesses da parte, enfrenta expressamente as matérias suscitadas, com fundamentação adequada.

2. A validade da rescisão contratual afasta a exigibilidade de cláusula de galonagem mínima após o término do contrato.

3. A disponibilização dos bens cedidos em comodato para retirada pela empresa comodante descaracteriza a posse injusta e exclui a incidência de alugueis ou penalidades.

4. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da causa ou reavaliar provas já apreciadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CC, art. 421.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no voto embargado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000262-22.2021.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.

APELADO: POSTO DE COMBUSTIVEIS ECONOMICO LTDA - EPP e outros (3)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMODATO. AQUISIÇÃO DE GALONAGEM MÍNIMA. DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTOS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A. contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença de improcedência. A Embargante alega omissão do julgado quanto a três pontos: (i) inadimplemento da galonagem mínima pelos Embargados durante a vigência contratual; (ii) manutenção injustificada da posse dos equipamentos objeto de comodato após a rescisão; e (iii) comportamento contraditório do posto revendedor. Pugna pela atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao deixar de analisar o eventual inadimplemento da galonagem mínima contratada; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à posse dos equipamentos cedidos em comodato após a rescisão; e (iii) determinar se está caracterizada a conduta contraditória do posto, nos moldes da vedação ao venire contra factum proprium.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão quanto ao inadimplemento da galonagem mínima, pois o acórdão enfrentou expressamente a alegação, reconhecendo que, após a rescisão contratual regular, não subsistia a obrigação de aquisição mínima nos moldes previstos no contrato vencido.

4. Também não se verifica omissão sobre a posse dos bens em comodato, uma vez que o colegiado consignou que os equipamentos foram colocados à disposição da Embargante, não havendo prova de impedimento à retirada nem de posse injusta pelos Embargados.

5. A alegação de venire contra factum proprium não prospera, pois o acórdão reconheceu a validade da rescisão contratual e a inexistência de impedimento à devolução dos bens, afastando qualquer conduta contraditória por parte do posto revendedor.

6. O recurso visa à rediscussão do mérito da causa, o que é incabível em embargos de declaração, instrumento destinado apenas a integrar o julgado nos limites do art. 1.022 do CPC.

7. Deixa-se de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por não se caracterizar, no caso, intuito meramente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Não configura omissão o acórdão que, embora contrarie os interesses da parte, enfrenta expressamente as matérias suscitadas, com fundamentação adequada.

2. A validade da rescisão contratual afasta a exigibilidade de cláusula de galonagem mínima após o término do contrato.

3. A disponibilização dos bens cedidos em comodato para retirada pela empresa comodante descaracteriza a posse injusta e exclui a incidência de alugueis ou penalidades.

4. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da causa ou reavaliar provas já apreciadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CC, art. 421.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no voto embargado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A.
em face do v. Acórdão (ID 14513887) que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela ora embargante, mantendo a sentença de improcedência.

Em suas razões (ID 14840892), a Embargante alega a existência de
omissão
no julgado. Sustenta, em síntese:
(i)
a ausência de análise quanto ao inadimplemento dos Embargados na aquisição da galonagem mínima contratada durante a vigência do pacto;
(ii)
omissão quanto à permanência na posse dos bens cedidos em comodato e a postura contraditória (
venire contra factum proprium
) do Posto, que teria continuado a adquirir combustíveis e mantido os equipamentos após a notificação de rescisão; e
(iii)
pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para sanar os vícios apontados.

Devidamente intimados, os Embargados apresentaram contrarrazões (ID 17574648), refutando as alegações de omissão e defendendo que o acórdão enfrentou todas as teses. Requerem o desprovimento do recurso e a aplicação de multa por protelação, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A.
em face do v. Acórdão (ID 14513887) que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela ora embargante, mantendo a sentença de improcedência.

Em suas razões (ID 14840892), a Embargante alega a existência de
omissão
no julgado. Sustenta, em síntese:
(i)
a ausência de análise quanto ao inadimplemento dos Embargados na aquisição da galonagem mínima contratada durante a vigência do pacto;
(ii)
omissão quanto à permanência na posse dos bens cedidos em comodato e a postura contraditória (
venire contra factum proprium
) do Posto, que teria continuado a adquirir combustíveis e mantido os equipamentos após a notificação de rescisão; e
(iii)
pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para sanar os vícios apontados.

Devidamente intimados, os Embargados apresentaram contrarrazões (ID 17574648), refutando as alegações de omissão e defendendo que o acórdão enfrentou todas as teses. Requerem o desprovimento do recurso e a aplicação de multa por protelação, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta.

No caso em tela,
não vislumbro a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados na norma processual.

A Embargante sustenta que o Acórdão foi omisso quanto à análise da galonagem mínima e da retenção dos equipamentos. Todavia, da simples leitura do voto condutor, verifica-se que tais matérias foram expressamente enfrentadas e decididas, ainda que de forma contrária aos interesses da recorrente.

O Acórdão foi claro ao consignar que a rescisão contratual operou-se de forma regular e que a autora (ora Embargante) não se desincumbiu do ônus de provar a existência de dívidas ou descumprimentos contratuais vigentes.

Destaco trecho do voto embargado que espanca qualquer dúvida sobre o tema:

"Todavia, haja vista a demonstração [...] de que a rescisão contratual operou-se de forma regular e dentro dos parâmetros estipulados contratualmente,
não há o que se falar acerca de inadimplemento contratual e das consequências daí advindas
."

E ainda:

"Similar logicidade adota-se com relação à compra de combustíveis em quantidade "inferior a pactuada". Ora, eminentes pares, a rescisão contratual e consequente quebra da exclusividade não obsta a compra pelo apelado de produto da recorrente, todavia,
não o obriga a fazê-lo na quantidade mínima disposta em contrato vencido
."

Portanto, o Tribunal entendeu que, diante da rescisão válida, não subsistia a obrigatoriedade de aquisição mínima nos moldes pleiteados, inexistindo omissão, mas sim interpretação jurídica que desfavoreceu a Embargante.

Igualmente, não há omissão quanto à devolução dos bens. A Embargante alega que o Posto permaneceu indevidamente com os equipamentos. Contudo, o julgado concluiu, com base na prova dos autos, que os bens foram colocados à disposição, e a inércia foi da própria Distribuidora.

Constou expressamente no Acórdão:

"Além do exposto, restou evidenciado que
não houve impedimento quanto à devolução dos equipamentos objeto do comodato, tendo sido inclusive disponibilizada a sua retirada
."

"Vale salientar que, consoante a cláusula décima sexta do instrumento contratual discutido [...] a eventual responsabilidade do revendedor incidirá caso esse não devolva, impeça ou não facilite a retirada e remoção desses pela ALESAT o que, como bem já pontuado,
não restou comprovado
."

Se a Câmara Julgadora concluiu que o Posto disponibilizou a retirada e a Alesat não os buscou, afasta-se logicamente a tese de posse injusta ou esbulho possessório, bem como a aplicação de alugueis.

Verifica-se, portanto, que a pretensão da Embargante não é sanar vícios, mas sim
rediscutir o mérito da causa
e o reexame das provas, buscando reformar o julgado pela via inadequada dos aclaratórios.

O descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração quando ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC. Entretanto, deixo de aplicar a multa por litígio protelatório, considerando que o recurso, embora infundado, insere-se no exercício do direito de defesa.

CONCLUSÃO

Posto isso, firme das razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A.

e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar